Tribunal: TJMT
Processo: 1002986-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002986-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 34.265.561/0001-34 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), EDSON ALVES DE LARA PINTO - CPF: 344.410.501-00 (APELADO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002986-08.2017.8.11.0041

APELANTE: BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: EDSON ALVES DE LARA PINTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E REVISÃO DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPENSAÇÃO DE VALORES - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Configura falha na prestação do serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico.

Inexiste interesse recursal se os termos proferidos na sentença não destoam das razões que embasaram o pedido.

Se não há condenação e o percentual sobre o proveito econômico é ínfimo, os honorários advocatícios devem incidir sobre a importância atribuída à causa (art. 85, §2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002986-08.2017.8.11.0041

APELANTE: BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: EDSON ALVES DE LARA PINTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Indenizatória c/c Pedido Liminar de Suspensão dos Descontos e Revisão de Contrato de Empréstimo julgada parcialmente procedente para determinar apenas a conversão da avença de cartão de crédito em crédito pessoal consignado em folha de pagamento para servidor público, com limitação dos juros remuneratórios a 2,18% ao mês, e que,
após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio
, com a condenação do réu às despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta a licitude das deduções pois seriam referentes a cartão de crédito consignado em folha, e não a empréstimo consignado. Aduz que nessa modalidade as cobranças não têm previsão de término porque, diferentemente do empréstimo, as parcelas não são fixas. Argui a inviabilidade de revisão da taxa de juros uma vez que não há abuso.

Afirma que não praticou nenhuma conduta contrária à lei, que os abatimentos são provenientes do ajuste celebrado e que portanto não cabe restituição de valores.

Pede que seja determinada a compensação, visto que disponibilizou a quantia para o autor mas a dívida ainda não foi quitada.

Por fim, sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos sobre o montante da condenação, e não da causa, como ocorreu.

Contrarrazões no ID 41928494.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002986-08.2017.8.11.0041

APELANTE: BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: EDSON ALVES DE LARA PINTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na inicial o autor relata que celebrou contrato de empréstimo consignado com o réu, mas mesmo após pagar várias parcelas verificou que as deduções não cessavam.

O ora apelante admite na contestação ter efetuado na conta-corrente de titularidade do apelado uma TED de R$ 6.681,00, que teriam sido sacados por ele, o que originou a dívida objeto da divergência.

Todavia, essa não é a forma usual do cartão de crédito. Não há nesse tipo de contrato o depósito da quantia posta à disposição do consumidor. Ao contrário, é ofertado um limite pré-aprovado para que ele use em compras com o cartão, ou a possibilidade de saque com o próprio cartão de crédito, em caixa eletrônico.

Dessa maneira, é evidente o vício d
e consentimento por parte do autor, já que a situação acima descrita certamente o induziu a erro substancial e escusável, pois acreditou estar contratando empréstimo consignado, quando na verdade se tratava de cartão de crédito consignado.

Assim, já foram violados os princípios da transparência e informação, pois a instituição financeira deve dar ciência inequívoca ao consumidor daquilo que ele está contratando, o que não aconteceu nesta lide.

Além disso, a documentação existente nos autos mostra que não há indícios de que o cartão tenha sido enviado ao autor, tampouco desbloqueado ou utilizado.

Tais fatos revelam a intenção deliberada do Banco, já que ofereceu um produto com amplas características de empréstimo consignado em folha e procedeu à cobrança como se fosse cartão de crédito, no qual é cobrado o montante “depositado em conta-corrente” integralmente numa fatura e debitado apenas o valor mínimo no holerite,
o que faz com que a dívida se perpetue
.

Portanto, o réu agiu em desconformidade com o art. 46 do CDC, que enuncia que
os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Apesar de argumentar que disponibilizou o montante “sacado no cartão de crédito” mediante transferência eletrônica para a conta do autor, essa situação não afasta a falha na prestação do serviço ao impor uma contratação diferente da pretendida, pois, em vez de parcelas definidas como financiamento comum, “cobrava” só o mínimo da fatura, e assim a dívida se tornaria impagável, além da incidência de juros de cartão de crédito todos os meses.

Desse modo, deve responder pelo seu ato, já que cuida-se de questões inerentes à sua atividade, competindo-lhe atuar com cautela e prudência a fim de não causar prejuízos a seus clientes.

Logo, o contrato deve ser readequado para vigorar como empréstimo consignado, mantendo-se os juros conforme os termos da sentença, em sintonia com as taxas praticadas no mercado à época da pactuação.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente.

A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico e ato ilícito passível de reparação por danos morais.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1026947-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

O apelante pede também a compensação de valores porque
disponibilizou o dinheiro para o autor mas a dívida ainda não foi quitada.

Todavia, na sentença constou que,
após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente,
deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito
, na forma simples (...)
.

À vista disso, uma vez que esses
termos não destoam das razões que embasaram o pedido, inexiste interesse recursal. Por conseguinte,
não conheço dessa questão
.

Por fim, alega que os honorários sucumbenciais devem ser estipulados sobre o valor da condenação, e não da causa.

Conforme art. 85, §2o, do CPC,
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ao contrário do que afirma o apelante, não houve condenação em danos morais e, não obstante a ordem para a restituição de valores, será ínfima e não atenderá aos requisitos dos incisos do §2o em referência. Dessa forma, mantenho o percentual arbitrado sobre a importância atribuída à causa, porquanto cumpre os critérios legais.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais nesta via pois já estabelecidos na primeira instância no máximo permitido (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020